Tribunal: TJDFT
Processo: 0744667-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. CÁLCULOS DA CONTADORIA. CONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.
I. Evidenciado pelos cálculos da Contadoria que a atualização da dívida promovida pelo exequente está em conformidade com o título judicial, deve ser rejeitada a impugnação apresentada pelo executado.
II. Agravo de Instrumento provido.